Tribunal: TCU
Processo: 044.856/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 84/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de cautelar, inaudita altera parte , formulada pela empresa Luís Construções & Cia Ltda. (peça 2), contra possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura de Caturama/BA, relacionadas à Tomada de Preços 3/2021, do tipo menor preço global, regida pela Lei 8.666/1993, destinada à contratação de empresa especializada em serviços de reforma de seis unidades escolares no município, estimadas em R$ 271.722,10 (peça 6, p. 66), a serem parcialmente custeados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb); Considerando que a representante aponta, em suma, as seguintes irregularidades: exigência de prova de qualificação econômico-financeira do licitante por meio de capital social mínimo de R$ 43.547,38, superior o percentual máximo de 10 %, exigido pelo artigo 31, §§ 2o e 3o, da Lei 8.666/1993; ausência de parcelamento do objeto em seis lotes, um para cada escola a ser reformada, em afronta ao artigo 23, § 1o, da Lei 8.666/1993; defasagem, em mais de um ano, da data base do orçamento estimado para a licitação, o que poderia implicar pagamento de reajustes, ao passo que o item 21.1 do edital estabelece como data a quo para cálculo do reajuste a da apresentação da proposta; imprecisão dos quantitativos de serviços das obras de reforma predial, o que recomendaria a adoção do regime de empreitada por preço unitário, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea "b", da Lei 8.666/1993; Considerando que a representante requer a concessão de medida cautelar inaudita altera parte a fim de suspender o certame e, no mérito, afastar as irregularidades apontadas; Considerando que a peça inaugural preenche os requisitos de admissibilidade para a espécie representação, estabelecidas no artigo 235 do Regimento Interno do TCU, tendo sido comprovada complementação de recursos do Fundeb pela União, no período abrangido pela Tomada de Preços 3/2021, além de ostentar interesse púbico no trato da matéria, nos termos do artigo 103, § 1o, in fine, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, por fim, que, não obstante a admissibilidade da representação, as supostas irregularidades teriam sido praticadas na fase de habilitação do processo licitatório, o que atrairia a fiscalização primária dos órgãos de controle local, a fim de garantir a racionalização da atividade fiscalizadora do Tribunal de Contas União, conforme jurisprudência do TCU exemplificada nos Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, 2193/2014-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 683/2020-TCU-Plenário, relator E. Ministro Raimundo Carreiro, Acórdão 7890/2014 - TCU - 1a. Câmara, relator Min. José Múcio Monteiro; bem como as diretrizes estabelecidas pelo artigo 3o, inciso IV, da Portaria Segecex 30/2010, em consonância com a Instrução Normativa-TCU 60/2009. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, c/c o artigo 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, sem julgamento de mérito, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, remeter cópia integral da deliberação e dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, com fulcro no artigo 3o, IV, da Portaria Segecex 30/2010, dar ciência da deliberação ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.856/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Caturama/BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Jacques Sadi Gumes de Alcântara (24727/OAB-BA), representando Luis Construcoes & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.